Tribunal: TJBA
Processo: 0000070-50.2010.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000070-50.2010.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PINDOBACU

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: MAB LIMA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOSE ANANIAS SANTANA RAMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO OU CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. PERÍODO DE 2004 A 2008. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO POR VIA TRANSVERSA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – Impõe destacar que a omissão que legitima a oposição dos Embargos de Declaração se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

3 – O embargante alega que o Colegiado foi omisso ao não detalhar por que o julgamento antecipado não configurou cerceamento de defesa. Ocorre que a referida alegação não prospera. O Acórdão foi explícito ao consignar, em seu item 4 da Ementa e na fundamentação do voto condutor, que a matéria em debate versa sobre verbas salariais supostamente inadimplidas por ente público.

4 – No ordenamento jurídico brasileiro, a prova de pagamento de verba pública é estritamente documental, materializada por recibos, contracheques ou comprovantes de transferência bancária, conforme se depreende da inteligência dos artigos 319 e 320 do Código Civil. Em se tratando de fatos passíveis de prova exclusivamente documental, o Magistrado como destinatário da prova tem o dever de julgar antecipadamente a lide quando os elementos necessários ao seu convencimento já constam dos autos, nos termos do artigo 370 e 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

5 – Neste sentido, não há utilidade na dilação probatória (oitiva de testemunhas ou depoimento pessoal) para provar quitação de salário, uma vez que a Administração Pública é regida pelo princípio da estrita legalidade e da impessoalidade (Art. 37, caput, CF), o que exige o registro formal de todos os seus atos financeiros. O enfrentamento da tese de violação ao art. 355 do CPC foi realizado de forma lógica e coerente com a natureza da lide.

6 – O Município sustenta, ainda, omissão sobre o ônus da apelada em provar o fato constitutivo (Art. 373, inciso I, CPC). Novamente, a insurgência não merece acolhimento. O Acórdão embargado destacou que o vínculo funcional restou comprovado, considerando que a recorrida colacionou aos autos documentos que atestam sua relação com a municipalidade, incluindo a própria CTPS mencionada pelo embargante.

7 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.

8 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 0000070-50.2010.8.05.0196, embargante MUNICÍPIO DE PINDOBAÇÚ – BA e embargada MAB LIMA NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III